Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS ALIMENTARES. FILHOS MENORES. FRAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO EM FAVOR DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO CRÉDITO DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Os alimentandos são os credores dos alimentos que têm por objetivo primordial garantir o sustento e a sobrevivência deles de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social.
2. É possível a dação em pagamento de débito alimentício, contudo, inviável a dação em pagamento de débito alimentício em favor da genitora que não possui a titularidade dos créditos.
3. É necessário o consentimento do credor fiduciário para a assunção da dívida da alienação fiduciária pelos menores, nos termos do art. 299 do CC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.